Tribunal: TJMT
Processo: 1002149-87.2019.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002149-87.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[M. L. ROSA - CNPJ: 02.419.366/0001-25 (RECORRENTE), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), JEZIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 318.483.031-49 (RECORRIDO), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO

- AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA
DE PROPRIEDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO – NASCIMENTO DA PRETENSÃO NO MOMENTO QUE O ADQUIRENTE DEIXOU ESCOAR O PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO – AUS
Ê
NCIA DE PRESCRIÇÃO DECENAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –

AFASTAMENTO

- DÉBITO CONSTITUÍDO EM PERÍODO ANTERIOR A VENDA DO BEM – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXIST
Ê
NCIA DE DANOS MORAIS

- PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL PRESCRITA
E AUS
Ê
NCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBEJTIVA DA PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

PARA MANTER APENAS A OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O VEÍCULO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

JESIO PEREIRA DE SOUZA recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação d
e
obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais proposta por M. L. ROSA- ME.

O Recorrente sustenta em sede de preliminar incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de produção de prova pericial a fim de constatar que a recorrida vendeu um veículo com o motor trocado.

Alega ainda, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e
produção de
sentença surpresa.

Aduz que a reparação civil buscada nos autos se encontra fulminada pela prescrição
, tendo em vista que o contrato particular mantido entre as partes foi formalizado há mais de cinco anos.

Assevera que, a respeito da indenização por danos morais, não há prova nos autos que a ausência de transferência do veículo tenha causado danos à pessoa jurídica a qual, conforme sabido, não possui honra subjetiva.

Discorre que a responsabilidade pela transferência do veículo cabia
a
recorrida, conforme clausula 2ª do compromisso de compra e venda firmado entre as partes.

Afirma que

a recorrida ocultou o fato de que o motor do veículo era de outro automóvel, frustrando seu direito de ter um bem verdadeiramente livre e desimpedido.

Pontua que deve ser acolhido o pedido contraposto, uma vez que procurou a recorrida diversas vezes para regularizar a situação do veículo para que pudesse realizar a transferência, sem, contudo, obter sucesso.

Diz que o débito cobrado nos autos pela recorrida diz respeito a outro veículo de propriedade da recorrida e não do veículo negociado entre as partes.

Pugna pela rescisão do contrato por vício redibitório presente no veículo negociado com a recorrida, haja vista que se tornou impróprio para utilização no transporte de passageiro por se encontrar irregular (motor trocado).

Pede
ao final, o provimento do recurso.

A Recorrida apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo não provimento do recurso (Id.
176247222
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Para melhor compreensão da lide, necessário se faz um breve resumo dos fatos.

Ao compulsar o feito
se
verifica que a parte autora
e ora recorrida
M.L. Rosa ajuizou a ação de obrigação de fazer aduzindo em síntese que:

“
Em abril de 2009, o marido da autora entabulou um negócio

jurídico com o requerido, que tinha como objeto uma parceria numa Van

(documento nos autos).
No negócio, ficou convencionado que além do

requerido ficar com a linha, com 50% da Van, também ficaria com o

arrendamento da parte do autor na Van no importe de 50%. Posteriormente, o

requerido comprou esses outros 50% do veículo que estavam em

arrendamento, contudo não fez a transferência para seu nome.

Cumpre destacar que a autora desconhece o motivo que o

requerido não realizou a transferência, vez que enquanto seu marido era vivo

(data do óbito 18.01.2014) nunca interferiu em nada nos negócios jurídicos
do

mesmo
, tanto que
o mesmo
tinha procuração sua (documento nos autos).

Porém, para sua surpresa, no ano de 2013, a autora tomou

ciência dos fatos de uma Execução, quando foi intimada para pagar a dívida

e/ou garantir a Execução, haja vista que a empresa está em seu nome.

O valor da dívida era de R$ 214,70 (duzentos e quatorze

reais e setenta centavos), quantia correspondente
a
taxa da
Ager
TRFC que

o requerido não pagou.

Pois bem.

Deste então, o requerido foi multado várias vezes por

diversos motivos e tendo em vista que
o mesmo
não realizou a

transferência dessa Van, tais multas começaram a chegar
na
residência da

autora.

Diante disso, a autora entrou em contato com o requerido para

questioná-lo e
o mesmo
asseverou que já havia pagado as multas, entretanto

nunca apresentou os comprovantes e sempre tinha uma desculpa.

Fato é que por culpa do requerido a autora teve bloqueio de

valores em conta de sua pensão.

Além disso, autora teve que se deslocar até a cidade de

Cuiabá-MT para verificar tal situação, onde se deparou com 03 multas:

1
) 23.06.2009 – Processo nº435342/2009 – valor R$ 5.133,89

+ R$ 324,93
Funjus
;

2
) 08.09.2009 – Processo nº 644204/2009 – valor R$

4.224,09 +R$ 270,77
Funjus
;

3
) 08.09.2009 – Processo nº 644209/2009 – valor R$

4.224,09 +R$ 270,77
Funjus
.

Na tentativa de solucionar esse problema, a autora tentou

parcelar esses valores
para conseguir pagar, entretanto como a somatória das

parcelas superavam o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de

modo que
a mesma
não tinha condições de pagar ficando inadimplente.

Ademais, traz ainda as taxas que não foram pagas e geraram

processos (TRFC):

1
) 30.06.2010 – Processo nº 468363/2010 – valor R$ 352,04

+ R$ 25,21
Funjus
;

2
) 13.08.2010 – Processo nº 565247/2010 – valor R$ 329,83

+ R$ 23,22
Funjus
;

3
) 31.08.2010 – Processo nº 610586/2010 – valor R$ 351,49

+ R$ 24,75
Funjus
.

Desta feita, novamente entrou em contato com o requerido e

ele, por sua vez, continuou afirmando que pagou as referidas multas, mas

não apresentando nenhum documento para se comprovar e
a mesma

continua em desespero por tal fato, visto que até a presente data está sendo

cobrada e a dívida só aumenta.

Além disso,
o mesmo
não faz a transferência do veículo, pois

encontra-se
com diversas irregularidades, mormente essas pendencias na

dívid
a ativa”.

Por sua vez, a
sentença julgou os pedidos procedentes nos seguintes termos
,
verbis
:

“(...)

P
a
sso ao julgamento do mérito.

O artigo 373 do CPC disciplina que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

É incontroverso que o veículo foi vendido ao requerido.

A controvérsia consiste no fato se houve impedimento para a transferência do veículo em razão da alegada troca de motor e se os débitos cobrados estão relacionados ao veículo vendido ao demandado.

Ab
initio, ressalto que, nos termos do artigo 123 §1º do CTB, a obrigação de promover a transferência do veículo é do adquirente.

Portanto, é indiscutível que esta responsabilidade se aplica ao requerido.

No que tange à alegada impossibilidade fazê-lo em razão do cancelamento do processo administrativo, como dito, incumbia ao requerido o ônus de prová-lo. No caso em apreço, o requerido juntou aos autos o extrato do veículo com anotação de cancelamento, contudo, não trouxe aos autos cópia do processo administrativo no intuito de comprovar suas alegações.

Assim, tenho que o requerido não demonstrou haver impedimento gerado pela parte autora para a transferência.

Quanto
a
sustentação de que os débitos não
referem-se
ao mesmo veículo, extrai-se do vídeo juntado pelo requerido em id 78839557 que a placa é a mesma a qual está relacionada os débitos (final 3234).

Assim, está comprovado que o requerido não cumpriu com a obrigação de transferência, tampouco pagou multas e tributos, ocasionando restrição patrimonial à parte autora.

Logo, os débitos gerados no nome do demandante decorreram de ato negligente do demandado que não prosseguiu com a transferência, tampouco realizou o pagamento dos tributos devidos.

Em termos jurídicos, domínio e posse já não estavam com a parte autora desde o ano de 2011, com fulcro nos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil.

Logo, como o veículo deixou de integrar o patrimônio da parte autora, não se pode admitir que
continue
registrado, perante os órgãos de trânsito, como sendo de sua propriedade. Assim, a decorrência lógica da tradição do automóvel seria a transferência do veículo para o nome do novo proprietário.

(...)

No que tange aos danos morais pleiteados, a conduta noticiada ostenta potencial ofensivo
à
direito da personalidade da parte reclamante, a qual faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, visto que se sujeitou a uma situação vexatória, inegavelmente experimentando sensações que não podem ser consideradas mero aborrecimento corriqueiro ante a negativação de seu nome por débitos pertencentes ao primeiro Requerido.

Comprovada a existência do dano e do nexo causal e ausente excludente capaz de afastar a responsabilidade civil, identificados os elementos necessários
á
configuração do dever de indenizar, restando apenas fixar o quantum.

Nesta senda, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização
mede-se
pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda
a
justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau
de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia
essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, para:

a)

Declarar, em favor da parte autora, a inexigibilidade dos débitos referentes ao veículo, lançados após o ano de 2011, devendo todos os débitos a partir da mencionada data ser transferidos para o primeiro Requerido;

b)

Determinar que seja oficiado ao DETRAN/MT para que providencie a transferência do veículo e dos débitos relativos ao mesmo, a partir de 27.07.2011, ao Requerido JEZIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 318.483.031-49;

c) Condenar o Requerido a título de indenização por danos morais, em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida
monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da data do evento danoso (primeira inscrição na dívida ativa).

d) Condenar o Requerido, a restituição dos valores comprovadamente pagos pela parte autora, de
forma simples, corrigidos
desde o desembolso pelo índice INPC e juros de 1% desde a citação.

e) Pelas mesmas razões, indefiro o pedido contraposto.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95;

Em havendo recurso inominado tempestivo e com preparo, recebo-o no efeito devolutivo. A parte recorrida deve ser intimada para contrarrazões e, em seguida, deve ser feito o envio à Turma Recursal.

Em caso de recurso inominado com pedido de justiça gratuita a parte solicitante deve, desde logo, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar a condição hipossuficiente.

Não sendo juntado com o pedido, deve a secretaria promover a intimação do recorrente para que junte comprovante de insuficiência financeira no prazo de
5
dias ou comprovação de recolhimento do preparo.

Vindo aos autos o pedido de gratuidade com a devida comprovação de insuficiência financeira, remeta-se o feito concluso para análise do pedido.

Havendo pedido de cumprimento de sentença, após certificado o trânsito em julgado:

a) Intime-se o devedor para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena
de multa de 10% sobre o valor da condenação. No mandado deverá, ainda, constar a faculdade de, querendo, o executado impugnar o cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, do CPC/15;

b) Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, intime-se a parte exequente para que apresente, no prazo de
05 (cinco) dias, memória
atualizada e discriminada do débito, incluídas as sanções constantes do art. 523, §1º, do CPC.

c) Apresentada impugnação, intime-se a parte contrária para manifestação em 15 dias; após, conclusos para decisão.

d) Havendo pagamento
voluntário,

cumpra
-se confo
rme Ordem de Serviço n. 07/2018 (...)”

Aponto que d
a sentença, ambas as partes opuseram embargos
de declaração
, sendo que aqueles opostos pela parte autora
e ora recorrida
foram acolhidos para sanar a
omiss
ão apontada
fixando a data de transferência dos débitos para o requerido a contar de 15.10.2012
.

E
sses os fatos a serem analisados
neste juízo colegiado sobre a irresignação recursal, o que passo a fazer a partir de agora.

As preliminares
de incompetência do Juizado
Especial
e de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e
de
decisão surpresa não merecem acolhida.

Vejo que o
Recorrente alega a incompetência do Juizado sob o fundamento de que haveria necessidade de produção de prova pericial apta a aferir que o motor do veículo foi trocado e por esse motivo não foi possível efetuar a transferência deste.

E
ainda,
pelo mesmo fundamento alega cerceamento de defesa e nulidade da sentença por decisão surpresa.

Ocorre que
não se aperfeiçoam nenhuma das teses lançadas como preliminar neste recurso, pois
da análise dos documentos colacionados aos autos
se
verifica que o próprio recorrente juntou extrato do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

- DETRAN/MT (Id. n.
176247188
)
,
demonstrando que em
10/02/2012
foi realizada vistoria no veículo e emitida segunda via da CRV (2ª via), comprovando
assim
que naquela oportunidade não havia nada de errado com o bem
móvel transacionado
.

De se registrar
também
que
,
na data acima citada
,
o veículo já se encontrava em poder do recorrente
,
uma vez que o contrato de compra e venda foi
formalizado
em
27/07/2011
.
Ademais, a questão de troca de motor não exige a apreciação de experto ou de realização de perícia, bastando simples vistoria perante a autarquia de trânsito ou empresa especializada para comprovaçã
o do fato em qualquer juízo ou tribunal.

Portanto, ca
em
por terra as alegações de irregularidades do veículo quando de sua aquisição
. Se há irregularidade
hoje,
mostram

os documentos colacionados como prova que naquela
ocasião não havia.

Além disso, quando contestou a ação deveria ter juntado os documentos aptos a comprovar suas alegações, o que não logrou êxito em fazê-lo
, não podendo debitar essa negligência agora na instância recursal
.

E nem há que se falar em sentença surpresa, pois o juízo apenas agiu dentro de seu mister e convencimento, sentenciando o feito com o correto abreviamento de rito, uma vez que as provas eram bastantes em si para apresentação de seu convencimento motiv
ado no ato sentencial.

Quanto a
preliminar de prescrição
registro que essa
se encontra ligada ao mérito recursal e com ele será analisada
a partir de agora
.

Adentrando na análise meritória, nas demandas cominatórias
,
visando
a
realização de transferência do registro de automóvel n
a autarquia de trânsito,
o prazo se
inicia quando o adquirente deixa escoar o prazo legal para
a
regularização no órgão de trânsito.

E o que vejo de prova neste caso concreto? Vejo que
o recibo de transferência foi devidamente assinado pela vendedora em data de
10/02/2012
, data que começou a fluir o
seu
prazo de trinta dias para transferência do bem junto ao órgão
de trânsito
competente.

Assim sendo, tem-se que n
esses casos a prescrição ocorre em 10 (dez) anos, haja vista que a lei não fixou prazo menor, a teor do disposto no art. 205
,
do Código Civil.
Essa a regra prescricional que ao meu sentir deve ser utilizada para os fatos narrados na exordial.

De
ssa
maneira, a ação foi ajuizada em
3/4/2019
quando não havia transcorrido o prazo prescricional
, razão pela qual ao meu sentir não há como ser acolhida essa tese nesta instância.

No
tocante
a
obrigação de
transferir o veículo
automotor,
tenho igualmente conclusão de que
não merece guarida o reclamo do recorrente, tendo em vista que a recorrida fez a parte que lhe cabia, qual seja, assinou e reconheceu firma no recibo de transferência, sendo que as demais providências devem ser tomadas pelo comprador.

Por seu turno, e
m relação aos débitos cobrados na inicial da ação, verifica-se que todos eles dizem respeito a período anterior a venda do bem.

Os documentos acostados
(
Ids
176246168
a
176246180
)
demonstram que os fatos que geraram as multas se deram em 1º/9/2009 e 31/5/2010.

E, após a venda
do automotor
, não há qualquer documento apto a comprovar que a recorrida efetuou a quitação ou ainda foi cobrada a respeito de dívida originária do veículo objeto d
est
a lide.

Inclusive, o comunicado de registro de débito colacionado
(
Id

176247195
)
não esclarece de qual veículo é a dívida e, por sua vez, o recorrente trouxe extrato d
a autarquia de trânsito
(
ID
176247212
) no qual não consta nenhum débito cadastrado para o automóvel
em discussão
.

Logo
,
tenho que
cabe
reforma a sentença no ponto em que condenou o autor
recorrente
a ressarcir a recorrida materialmente porque, conforme assinalado anteriormente, os débitos por ela apresentados dizem respeito a período anterior a venda.

Aliás, o magistrado de primeiro grau ao acolher os embargos de declaração opostos pela autora deixou claro que o recorrente é responsável por débitos do veículo após
10/02/2012
.
E essa definição transitou em julgado para a parte que tem tal responsabilidade, portanto, deve ser cumprida.

Por fim, com
relação ao dano moral de igual modo razão assiste ao recorrente e
isso
por mais de um motivo
na minha conclusão.

Em primeiro lugar,
nas pretensões de reparação civil

o prazo prescricional é de
3
(três)
anos, conforme as regras previstas no art
.
206, § 3, inciso V, do Código Civil Brasileiro
, contado
esse prazo
do ilícito praticado, o que se deu há muito
de acordo com os documentos constantes
des
te feito
.

Modo outro
, ainda que a pretensão não se encontrasse fulminada pela prescrição,
o que não é o caso, na espécie judicializada
se mostra incabível a indenização por danos morais
. A
uma porque os débitos trazidos aos autos não são de responsabilidade do recorrente, conforme exaustivamente exposto.

A duas
,
porque a recorri
da se trata de pessoa jurídica e
diferentemente do que
ocorre
com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra objetiva
para, por si, só receberem indenização por dano moral
.

Ora, p
ara configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu
nem de longe
na situação
narrada neste feito,
visto que
a pessoa jurídica
se encontrava com suas atividades paralisadas.

Arrematando
, por qualquer ângulo que se examine a questão, chega-se à conclusão que
é
incabível indenização por danos morais na
espécie
, remanescendo apenas a
obrigação do recorrente em realizar a transferência do veículo para seu nome
, pois é regra de direito e aplicação de justiça neste caso concreto
.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, o que faço
apenas
para reformar em parte a sentença recorrida
e
afastar a condenação por danos materiais e morais, permanecendo a sentença nos demais pontos.

Sem custas e honorários advocatícios ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024